Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704758-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ANTONIO DAMACENA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002224-59.2002.8.07.0004, indeferiu a impugnação apresentada pela executada, ora agravante. Explica que no curso do feito de origem foi requerida a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação na falência, constando o valor do crédito exequendo. Ressalta que verificou que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estavam equivocados, uma vez que não observaram a disposição do artigo 9o da Lei 11.101/2005, razão pela qual requereu a correção ou o envio dos autos à Contadoria, contudo, o pleito foi indeferido. Em suas razões recursais, alega que a elaboração de cálculos pela parte contrária deve ensejar a oportunidade de contraditório para a parte ré, em observância ao contraditório. Sustenta que erros de cálculos são passíveis de correção a qualquer tempo, não sendo alcançado pela preclusão. Defende que em razão do processamento da recuperação judicial, o crédito exequendo deve sofrer apenas correção monetária, conforme determina o artigo 9o, inciso II da Lei 11.101/2005 e a jurisprudência do STJ. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que os cálculos do valor devido observem o artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, devendo ser atualizados até a data do deferimento da recuperação judicial e, após, ser aplicada apenas a correção monetária. Preparo recolhido (ID 32740219 e 32740217). É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 102566337): Ante a preclusão, indefiro pedido formulado na petição ID101517926, uma vez que, após a realização dos cálculos ID77819661 e a expedição da certidão de crédito ID79454208, a parte executada compareceu aos autos apenas para postular a retificação da referida Decisão, não impugnando, há época, os valores apontados pela Contadoria Judicial, conforme petição ID 81108400. Assim e considerando o teor da Decisão ID101652757, siga o feito conforme Despacho ID 92831734, primeiro parágrafo. No caso dos autos, apresentados os cálculos pela Contadoria Judicial (ID 77819661) e expedida a certidão de habilitação de crédito (ID 79454208), a executada apresentou impugnação requerendo a retificação da referida certidão, para fazer constar a relação de bens nomeados nos autos, conforme se observa da petição de ID 81108400, não realizando qualquer insurgência acerca da aplicação da correção monetária. O Juízo a quo indeferiu o pedido da executada, determinando apenas a exclusão da informação de que a executada “não nomeou à penhora bens suficientes dentro do prazo legal (art. 94, II, da Lei 11.101/05)”, conforme decisão de ID 84474310. A referida decisão foi mantida por esta eg. Turma Cível, conforme a ementa a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO INTEGRAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. INCLUSÃO INFORMAÇÃO DE INDICAÇÃO DE BEM. CERTIDÃO DE CRÉDITO. DESNECESSÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistindo qualquer correção entre a argumentação da parte e a decisão proferida, necessário o não conhecimento do recurso, ainda que parcial. Agravo Interno não provido. 2. No caso dos autos, a agravante se insurge contra a expedição da certidão de falência, prevista no artigo 94, § 4o da Lei 11.101/2005, entretanto, não houve expedição da referida certidão, sendo incabível o conhecimento do recurso quanto a este pedido. Agravo de Instrumento conhecido em parte. 3. A certidão de crédito tem o objetivo de garantir ao exequente a possibilidade de habilitar seu crédito no Juízo Falimentar. Soma-se, ainda, que foi expedida certidão de inteiro teor do processo. 3.1. Incabível, portanto, incluir na referida certidão informação sobre indicação de bens à penhora. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1357653, 07084326320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em seguida, o Juízo a quo determinou a expedição da certidão de crédito, conforme a decisão de ID 84474310, que já estava devidamente estabilizada, produzindo seus efeitos preclusivos. Contudo, a executada apresentou nova impugnação (ID 101517926), na qual questionou a forma de atualização dos cálculos realizada pela Contadoria Judicial. Com efeito, resta patente a impossibilidade de análise do pleito da executada, conforme observou o Juízo a quo, em razão da ocorrência da preclusão, uma vez que a parte não apresentou sua insurgência no momento adequado e não houve nos autos a realização de novos Cálculos, mas tão somente da determinação da expedição da certidão de habilitação de crédito com a retificação material realizada pelo Juízo. Nesse sentido estabelece o Código de Processo Civil: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. E é firme o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. IMPEDIMENTO DE REEXAME. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DOS AUTORES E DESPROVIDO O DO RÉU. 1. Havendo decisão anterior fixando critérios para elaboração de cálculos e, realizada a conta e o devedor deixa de impugná-los no momento oportuno, os parâmetros adotados pela Contadoria para atualização da dívida não podem ser alterados em vista da ocorrência da preclusão (art. 507, CPC). (...) 4. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (Acórdão 1378356, 00401852320148070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 17/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MERA DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AFASTADA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito em face do adimplemento do débito. 2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 3. A ausência de impugnação, no momento oportuno, de decisão que delimita o valor necessário para a quitação do débito faz operar a preclusão temporal, extinguindo-se o direito de praticá-lo, conforme estatui o artigo 223 do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. A mera divergência entre a planilha da contadoria judicial e os cálculos apresentados pelo devedor - quanto à forma de se apurar o valor devido - não encerra matéria de ordem pública a reclamar analise extemporânea da impugnação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369432, 07033465020178070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, ao contrário do que alega a agravante, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que o erro de cálculo que pode ser corrigido a qualquer tempo é o material, proveniente de cálculos aritméticos, sendo incabível que a parte conteste os critérios utilizados no cálculo a qualquer tempo, ante a ocorrência da preclusão. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. A decisão que homologa cálculos da contadoria judicial em cumprimento de sentença está sujeita à preclusão. Caso não tenha seja interposto recurso no momento oportuno, a matéria não poderá ser rediscutida, salvo quanto a erros materiais de cálculos aritméticos. 2. No caso dos autos, o agravado não se insurgiu contra o índice de correção monetária na impugnação, nem interpôs recurso da decisão que homologou os cálculos com a adoção do IPCA-E como critério de atualização. 3. A alteração do critério de correção monetária não caracteriza erro material de cálculo aritmético, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, é vedado ao agravado rediscutir a questão da correção monetária a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1381951, 07245822220218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 283 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO. (...) 4. Este Tribunal Superior entende que apenas "o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (AgInt no REsp 1718803/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). (...) 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1311173/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 16/10/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, de modo que, por outro lado, os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença são passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1561774/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) É inconteste que no presente caso a parte agravante pretende discutir a aplicação do critério de atualização, e não simplesmente corrigir eventual erro material nos cálculos, o que é incabível, ante a ocorrência da preclusão. Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, não resta presente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2022 18:31:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador